Tribunal: TJDFT
Processo: 0731378-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores penhorados, mantendo a penhora de crédito oriundo da venda de bem da executada/agravante. A agravante, idosa de 77 anos, teve sua aposentadoria penhorada e alega que os valores possuem natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o desbloqueio dos 50% do valor bloqueado via SISBAJUD oriundo da aposentadoria da agravante; e (ii) estabelecer se é cabível a revogação da penhora das verbas decorrentes da alienação de imóvel, sob a alegação de ser este bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, preconiza que são impenhoráveis a remuneração, salários e pensões. As verbas salariais do devedor são impenhoráveis, pois se destinam à sua subsistência e de sua família.
4. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é no sentido de que são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, a penhora de 50% do benefício de aposentadoria, no valor de R$ 1.473,56, comprometerá a subsistência da agravante, que é idosa e necessita de cuidados médicos.
6. Em relação à penhora no rosto dos autos, não há provas que confirmem se tratar de valores provenientes de alienação de bem de família. Para que o valor da alienação do bem de família seja considerado impenhorável, é necessário comprovar que o imóvel vendido era de fato bem de família, que o valor será utilizado para adquirir outro imóvel residencial e que o imóvel não tenha sido dado como garantia fiduciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "Em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para o devedor e sua família."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; Lei n.o 8.009/90, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha.